Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713616-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA FERREIRA DA FONTOURA RODRIGUES ROSSI RAMIREZ APELADO: ANTONIO UCHOA PINHEIRO, BRUNO FERREIRA UCHOA, MARINA FERREIRA UCHOA RECORRIDO: ANTONIO CARLOS NOCE LAMAS D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestação acerca de eventual juízo de retratação, a teor do art. 1030, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator